Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO. SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. OXIGENOTERAPIA. CILINDRO DE OXIGÊNIO. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. CONFIGURADA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. O Estado, por força art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, está obrigado a prestar assistência à saúde e a prover os meios ordinários para a concretização desse direito. Portanto, são deveres do ente estatal a prevenção, o tratamento e a recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por qualquer enfermidade.
3. É evidente a recalcitrância dos impetrados em fornecer o cilindro de oxigênio pleiteado pela impetrante para conseguir ter alta do hospital e continuar o tratamento em casa, diante da demora na normalização da prestação de serviço de oxigenoterapia e de empréstimo de equipamento.
4. O juiz pode determinar o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento com o intuito de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 497).
5. Segurança concedida.